Tribunal: TJPA
Processo: 0820227-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9594 - Mandato
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820227-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AM&S- AMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0820227-11.2023.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE: A. M. & S. AMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ADVOGADO: AMANDA MARRA SALDANHA (OAB/PA 15.158).

HALLEX ROBERTO MUNIZ MOUSINHO (OAB/DF 70.029)

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKÔ

ADVOGADO: NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. COMPETÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a existência de conexão entre a execução de título extrajudicial e ação declaratória de inexigibilidade de débito, determinando a competência da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, por força da prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe conexão concreta entre a ação de execução e a ação declaratória de inexigibilidade, o que justificaria a reunião dos processos sob competência de um único juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a ação executiva e a ação declaratória visam a discutir o mesmo título contratual, configurando conexão nos termos do art. 55, §2º, I do CPC.

4. A prevenção do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA foi devidamente reconhecida em razão da distribuição anterior da ação declaratória.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a conexão entre ações que discutem a validade do mesmo título executivo impõe a reunião para julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido."
Tese de julgamento
: 1. Existe conexão entre a ação de execução e a ação declaratória de inexigibilidade que envolve o mesmo título, justificando a reunião dos processos perante o juízo prevento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 55, §2º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 680.048/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0820227-11.2023.8.14.0000

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE: A. M. & S. AMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO: AMANDA MARRA SALDANHA (OAB/PA 15.158)

HALLEX ROBERTO MUNIZ MOUSINHO (OAB/DF 70.029)

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKÔ

ADVOGADO: NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
A. M. & S. Amanda Saldanha Advogados Associados
, nos autos do agravo de instrumento contra decisão monocrática deste Relator id 17639693, que negou provimento ao recurso, tendo em vista que, na hipótese dos autos, há concreta conexão entre a demanda executiva ajuizada pela agravante e a ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito proposta pela agravada e que foi distribuída primeiramente ao juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, o que configura prevenção deste juízo, por força do art. 58, do CPC.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios, proposta pela agravante, visando a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento da prestação contratual acordada entre as partes.

O juízo a quo declinou da competência para o processamento da ação executiva, fundamentando a decisão na existência de conexão com ação declaratória de inexigibilidade e inexistência do débito que tramita na 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, a qual discute a validade do mesmo título que embasa a execução.

Em suas razões recursais (ID 17545390), a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de concreta conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação anulatória em curso, defendendo que a relação entre tais ações seria de mera prejudicialidade externa, a qual não autoriza a reunião dos feitos por conexão.

Diante disso, a agravante requer que seja mantida a competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas para processar e julgar os autos de execução e os embargos de devedor correspondentes.

Ao final, a recorrente pleiteia o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática proferida pelo relator, declarando-se a inexistência de conexão e, consequentemente, reconhecendo-se a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA para o processamento e julgamento dos autos da execução e dos embargos apensos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. COMPETÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a existência de conexão entre a execução de título extrajudicial e ação declaratória de inexigibilidade de débito, determinando a competência da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, por força da prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe conexão concreta entre a ação de execução e a ação declaratória de inexigibilidade, o que justificaria a reunião dos processos sob competência de um único juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a ação executiva e a ação declaratória visam a discutir o mesmo título contratual, configurando conexão nos termos do art. 55, §2º, I do CPC.

4. A prevenção do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA foi devidamente reconhecida em razão da distribuição anterior da ação declaratória.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a conexão entre ações que discutem a validade do mesmo título executivo impõe a reunião para julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido."
Tese de julgamento
: 1. Existe conexão entre a ação de execução e a ação declaratória de inexigibilidade que envolve o mesmo título, justificando a reunião dos processos perante o juízo prevento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 55, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 680.048/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/06/2016.

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da decisão monocrática que, ao apreciar o agravo de instrumento interposto, reconheceu a existência de conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação anulatória que tramita perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, declinando a competência para o processamento dos feitos ao juízo prevento.

A recorrente, A. M. & S. Amanda Saldanha Advogados Associados, alega que não há conexão entre a ação de execução e a ação declaratória de inexigibilidade de débito, argumentando que ambas as ações possuem objetos distintos e, no máximo, haveria entre elas uma relação de prejudicialidade externa, que não exige reunião por conexão.

Verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante são essencialmente os mesmos já analisados quando do julgamento do Agravo de Instrumento. A agravante insiste na tese de que não há conexão entre as ações.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)É o relatório. Decido monocraticamente.

O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, o agravo de instrumento tenciona reformar a decisão de incompetência do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, considerando, para tanto, o afastamento da configuração de conexão da ação executiva de título extrajudicial (e dos embargos de devedor correspondente) com anterior processo de conhecimento referente à ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito originário do mesmo título que embasa a execução.

Não procedem os argumentos da Agravante.

Verdadeiramente, tem-se, na hipótese dos autos, concreta conexão entre a demanda executiva ajuizada pela agravante e a ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito proposta pela agravada e que foi distribuída primeiramente ao juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, o que configura prevenção deste, por força do art. 58, do CPC.

A ação de execução de título extrajudicial refere-se às obrigações de pagar decorrentes do contrato de prestação de serviços advocatícios. A ação declaratória de inexigibilidade e inexistência do débito também visa infirmar a invalidade da cobrança do crédito oriundo do mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios. Assim sendo, há clara conexão entre as causas de pedir entre a ação executiva e a ação declaratória que discute a validade do mesmo ato jurídico, na forma prevista no art. 55, §2º, I, do CPC.

Com efeito, a verificação da eventual invalidade da cobrança lastreada no negócio jurídico pode prejudicar efetivamente um dos requisitos essenciais à execução, isto é, justamente a exigibilidade do crédito exequendo, podendo impedir a imediata continuidade do processo executivo ou quiçá sua

extinção, daí porque se verifica a real existência de conexão, a justificar a reunião dos processos no juízo prevento da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, para que este realize a reunião dos processos para julgamento conjunto.

A rigor, a decisão agravada alinha-se ao entendimento da jurisprudência pacífica do c. STJ, a qual enuncia existir, de fato, conexão entre os pedidos e causas de pedir nas demandas executivas de título extrajudicial e ações anulatórias que tenham por objeto idêntico título (AgRg no AREsp n. 680.048/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016; REsp n. 1.118.595/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 6/12/2013; e, REsp n. 1.169.422/AL, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 22/6/2012).

ASSIM, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter os termos da decisão agravada.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Assim, a existência de ações paralelas que discutem a validade do mesmo título executivo configura uma situação de conexão que justifica a reunião dos feitos perante um único juízo, evitando-se decisões conflitantes e assegurando-se a coerência das decisões judiciais.

Desta forma, conforme o art. 58 do Código de Processo Civil, a distribuição anterior de uma das ações configura a prevenção do juízo, ao qual competirá processar e julgar ambas as demandas. No caso, a ação declaratória de inexigibilidade foi distribuída primeiramente à 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, o que torna este juízo prevento para julgar tanto a ação de conhecimento quanto a ação de execução, garantindo uma análise conjunta e coerente dos fatos e direitos em questão.

Portanto, todos os fundamentos invocados pela agravante já foram suficientemente enfrentados e rechaçados na decisão recorrida. Não houve apresentação de qualquer elemento capaz de infirmar a decisão anterior ou justificar a sua reforma.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 17639693)
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/02/2025